Tribunal: STF
Processo: HC 253051
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 2.094.556/PR, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, §1º, II e V, do Código Penal).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Quinta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL INDEPENDENTE DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. OFENSA À AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA, TRIBUTÁRIA E SANITÁRIA DA UNIÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 190 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “não restou comprovada a transnacionalidade dos produtos apreendidos, sendo incompetente a Justiça Comum Federal para julgar o delito”; e (b) “dizer que não se aplica à redução aquém do mínimo legal em caso de atenuantes de pena é flagrante ilegal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para anular o processo” ou “redimensionar a pena abaixo do mínimo legal”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, enfatiza a defesa que “não restou comprovada a transnacionalidade dos produtos apreendidos”, razão pela qual a Justiça Federal é incompetente para processar e julgar a causa. 



    Essa linha de argumentação, entretanto, foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    [...] evidente que a ocorrência de crime de contrabando implica prejuízos à União [...]



    De fato, as instâncias ordinárias concluíram que o réu transportava [...] 1.500 (mil e quinhentos) maços de cigarro oriundos do Paraguai, sem registro na ANVISA. [...] a transnacionalidade da conduta ficou demonstrada. 



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo STJ, são suficientes para afastar a alegação defensiva. Ainda, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Quanto ao pleito de “redimensionar a pena abaixo do mínimo legal”, o STJ consignou: 



    Com relação ao pedido de [...] aplicação da confissão espontânea, é válido pontuar que, em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, manteve (por maioria dos pares) a aplicação do referido verbete sumular, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima. 



    Referido entendimento se amolda à jurisprudência do STF, reafirmada em sessão plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente